Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALUGUEL. DÉBITO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerida com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição no que se refere aos débitos e rateio de energia elétrica. Acrescenta que o beneficiário da gratuidade judiciaria não pode ser condenado a pagar as custas processuais, ainda que a exigibilidade fique suspensa.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65141613). Contrarrazões apresentadas (ID 65716168).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, o acórdão foi suficientemente claro ao verificar a permanência de débitos referentes ao consumo de energia elétrica e ao aluguel do mês de abril/2024, restando afastada a cobrança da multa. Também, no que se refere ao rateio da energia elétrica, não há qualquer contradição, ante ausência de demonstração de consumo de Quilowatt por quitinete. Além disso, o rateio de 1/10 avos beneficia a embargante, que mantinha contrato comercial com a embargada.
5. No que se refere à condenação ao pagamento de custas e honorários, tanto a estipulação como a suspensão estão previstas no artigo 98, § § 2o e 3o, do CPC. Além disso, o entendimento recente do STJ é pela possibilidade da condenação em honorários advocatícios do beneficiário da justiça gratuita sucumbente. Precedente:(AgInt no AREsp n. 1.996.178/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95